Tribunal: TJDFT
Processo: 0723044-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723044-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANO SANTOS FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 61603633, o Agravante informa o descumprimento da decisão Id. 60182466, que concedeu o efeito suspensivo ativo, para limitar os descontos efetuados na conta corrente do Agravante a 30% da remuneração do mês de abril de 2024. Determinou, ainda, que sejam devolvidos ao Agravante os 70% restantes, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária, a ser oportunamente fixada. Sustenta que em que pese a intimação do Agravado para cumprir a decisão proferida no dia 18.6.2024, até a presente data não restituiu os 70% da remuneração líquida do Agravante referentes ao mês de abril e pago no mês de março, razão pela qual requer a fixação de multa diária. Intimado o Agravado para se manifestar quanto ao teor da petição Id. 6163633, deixou transcorrer em branco o prazo para resposta. Assim, considerando que não houve negativa ou justificativa quanto ao descumprimento da decisão Id. 60182466, determino a devolução de 70% da remuneração líquida do Agravante referente ao mês de abril e pago no mês de março, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora